Tribunal: TJMT
Processo: 1050233-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO No 1050233-77.2020.8.11.0041
APELANTES: MÁRCIA VARJÃO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDA), MARLENE WOICHECOSKI, MARLI VOICHECOSKI, DILSON VOICHECOSKI E DIRCEU VOICHECOSKI (AUTORES)
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – HERDEIROS COLATERAIS – POSSE INJUSTA DA RÉ – ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL JÁ REJEITADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratando-se de ação reivindicatória cumulada com perdas e danos ajuizada por herdeiros colaterais, mostra-se legítima a pretensão de restituição de veículo automotor deixado por irmão comum falecido, ante a ausência de cônjuge, descendentes ou ascendentes.
Alegação da requerida de que mantinha união estável com o falecido restou afastada por sentença específica, confirmada em grau recursal e já transitada em julgado, não subsistindo fundamento para reconhecimento de legitimidade sucessória ou posse derivada.
Inviável a alegação de conexão entre ações ou de necessidade de suspensão do feito, por ausência de simultaneidade processual e identidade de causa de pedir, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
Inexistente justo título, configurada posse injusta do bem, legitimando a procedência da ação nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
Verba honorária fixada em 10% sobre a condenação encontra respaldo nos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não sendo demonstrada excepcionalidade que justifique majoração.
Mantida a sentença em sua integralidade. Apelações conhecidas e desprovidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050233-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), DILSON VOICHECOSKI - CPF: 546.650.949-34 (APELADO), MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 920.578.451-68 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (APELANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), DILSON VOICHECOSKI - CPF: 546.650.949-34 (APELANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 920.578.451-68 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MARLI VOICHECOSKI - CPF: 405.891.881-00 (APELANTE), DIRCEU VOICHECOSKI - CPF: 466.921.699-68 (APELANTE), MARLI VOICHECOSKI - CPF: 405.891.881-00 (APELADO), DIRCEU VOICHECOSKI - CPF: 466.921.699-68 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – HERDEIROS COLATERAIS – POSSE INJUSTA DA RÉ – ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL JÁ REJEITADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Tratando-se de ação reivindicatória cumulada com perdas e danos ajuizada por herdeiros colaterais, mostra-se legítima a pretensão de restituição de veículo automotor deixado por irmão comum falecido, ante a ausência de cônjuge, descendentes ou ascendentes.

Alegação da requerida de que mantinha união estável com o falecido restou afastada por sentença específica, confirmada em grau recursal e já transitada em julgado, não subsistindo fundamento para reconhecimento de legitimidade sucessória ou posse derivada.

Inviável a alegação de conexão entre ações ou de necessidade de suspensão do feito, por ausência de simultaneidade processual e identidade de causa de pedir, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Inexistente justo título, configurada posse injusta do bem, legitimando a procedência da ação nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

Verba honorária fixada em 10% sobre a condenação encontra respaldo nos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não sendo demonstrada excepcionalidade que justifique majoração.

Mantida a sentença em sua integralidade. Apelações conhecidas e desprovidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO No 1050233-77.2020.8.11.0041

APELANTES:

MÁRCIA VARJÃO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDA), MARLENE WOICHECOSKI, MARLI VOICHECOSKI, DILSON VOICHECOSKI E DIRCEU VOICHECOSKI (AUTORES)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas sucessivamente pela parte requerida
MÁRCIA VARJÃO DA SILVA FERREIRA
, e pelos autores
MARLENE WOICHECOSKI
,
MARLI VOICHECOSKI
,
DILSON VOICHECOSKI
e
DIRCEU VOICHECOSKI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Luís Otávio Pereira Marques
, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, processo no 1050233-77.2020.8.11.0041, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial, para determinar a restituição do veículo Peugeot 207 HB XR, ano 2012/2013, placa OBE 9482, RENAVAM 510461239, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais); condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$20.495,31 (vinte mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), correspondente à aluguéis pelo uso indevido do bem, com correção monetária e juros de mora; e condená-la, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões do primeiro apelo Id. 301291410,
MÁRCIA VARJÃO DA SILVA FERREIRA
sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a alegação de conexão com a ação de reconhecimento de união estável, de no 1020405-90.2019.8.11.0002, ao fundamento de que já teria sido julgada.

Reforça que a sentença proferida naquela ação ainda não transitou em julgado e que há apelação pendente com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, razão pela qual a controvérsia sobre a existência da união estável ainda subsiste, sendo indevido afastar a conexão e a prejudicialidade externa, utilizando o art. 55 do CPC para justificar a conexão entre os feitos e requereu o sobrestamento da presente ação até julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável.

Pleiteia, também, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99 do CPC, art. 4o da Lei no 1.060/50 e art. 5o, LXXIV, da CF, afirmando não ter condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No mérito, alega que manteve união estável com o falecido Claudio Woichecoski desde julho de 2014, em convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

Para tanto, indica depoimento de testemunha no processo correlato, documentos com o mesmo endereço do falecido, menção à autora como esposa em reclamatória trabalhista movida pelo de cujus, além de nota fiscal de mercadoria em nome do falecido destinada ao endereço da apelante.

Explana que a ausência de formalização da união estável se deu por desconhecimento e simplicidade do casal; que a união estável, como entidade familiar, está protegida pelo art. 226 da Constituição Federal e pela Lei no 9.278/96; e que, na qualidade de companheira sobrevivente, possui direito sucessório nos termos do art. 1.829, III, do Código Civil.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido reivindicatório, com reconhecimento de sua qualidade de herdeira legítima e manutenção da posse do veículo como justa e derivada do vínculo sucessório.

Nas razões do segundo apelo Id. 301291413,
MARLENE WOICHECOSKI
,
MARLI VOICHECOSKI
,
DILSON VOICHECOSKI
e
DIRCEU VOICHECOSKI
insurgem-se unicamente contra os honorários advocatícios fixados na sentença. Alegam que, diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo, do valor envolvido e da atuação profissional exigida, o percentual de 10% sobre a condenação mostrou-se insuficiente. Postulam, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, a majoração dos honorários sucumbenciais para percentual superior, a ser arbitrado pelo juízo
ad quem
.

Na peça Id. 301291416 foram apresentadas contrarrazões ao primeiro recurso por Marlene Woichecoski, Marli Voichecoski, Dilson Voichecoski e Dirceu Voichecoski, em que apenas argumentam que o apelo da requerida não merece ser conhecido e nem provido, visto o instituto da preclusão
pro judicato
.

Na peça Id. 301291417 foram apresentadas contrarrazões ao segundo recurso por Márcia Varjão da Silva Ferreira, defendendo a manutenção dos honorários na forma fixada pela sentença. Alega que o valor arbitrado observou os critérios legais e reflete adequadamente a extensão do trabalho desempenhado e o grau de zelo profissional. Pugna pelo desprovimento da apelação interposta pelos autores.

Custas de preparo recolhidas pela parte autora. A requerida apelante requer a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar tópico preliminar invocado pela parte requerida em seu recurso de apelação.

Com base nos documentos anexos juntamente com a manifestação Id. 309321391, tenho que a Sra.
Marcia Varjão da Silva
preenche os requisitos de hipossuficiência necessários para a concessão da gratuidade de justiça.

Atualmente, ela mantém um vínculo empregatício por prazo indeterminado como Assistente de Departamento Pessoal na empresa L. C. R. DA CRUZ LTDA, com data de admissão em 22/11/2019. Seu salário contratual atual é de R$2.437,26 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) por mês, o que se confirma pelo seu Salário Base nos holerites de Maio e Julho de 2025.

Os comprovantes de pagamento mais recentes (Maio, Junho e Julho de 2025) indicam que o Valor Líquido recebido varia em torno de R$2.200,00 a R$2.300,00 (R$2.285,04 em Maio, R$2.267,30 em Junho, e R$2.283,57 em Julho), o que é um valor modesto, reforçando a condição de hipossuficiência e a dificuldade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, de modo que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC,
defiro
a gratuidade de justiça pretendida.

Trata-se de apelações interpostas por Márcia Varjão da Silva Ferreira e pelos autores Marlene Woichecoski, Marli Woichecoski, Dilson Woichecoski e Dirceu Woichecoski contra sentença da 6a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente a ação reivindicatória cumulada com perdas e danos determinando a restituição do veículo (Peugeot 207 HB XR, ano 2012/2013, placa OBE 9482, RENAVAM 510461239) àqueles que se disseram herdeiros colaterais, sob pena de multa diária, bem como condenada a ré ao pagamento de indenização (R$ 20.495,31), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante ré sustenta, no Id. 301291410, argumentos que se voltam à nulidade de qualquer decisão que negue seu direito de estar na posse do bem por suposta condição de companheira do falecido, invocando conexão e suspensão processual. Os apelantes autores, por seu turno, em Id. 301291413, insurgem-se apenas contra a verba honorária, requerendo sua majoração.

Eis o teor da sentença recorrida proferida de forma oral e abaixo transcrita:

“
Processo no 1050233-77.2020.8.11.0041

Vistos, em correição.

Marlene Woichecoski, Marli Voichecoski, Dilson Voichecoski
e
Dirceu Voichecoski
ajuizaram ação reivindicatória com pedido de tutela de evidência inaudita altera pars c/c perdas e danos em face de
Márcia Varjão da Silva
, aduzindo que são legítimos proprietários do veículo automotor marca Peugeot, modelo 207 HB XR, ano 2012/2013, cor branca, placa OBE 9482, RENAVAM 510461239, deixado pelo falecimento de Claudio Woichecoski, ocorrido em 27/11/2019. Narraram que, na ocasião do sepultamento, a demandada, que possuía acesso à residência do falecido, apropriou-se do bem, recusando-se a devolvê-lo aos autores, que são seus únicos herdeiros.

Informaram que a situação foi registrada em boletim de ocorrência e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial por meio de notificação, a requerida mantém-se na posse do bem, alegando manter união estável com o falecido. Sustentaram a inexistência de prova da referida união e que o falecido era solteiro conforme declaração de imposto de renda.

Requereram a procedência da ação para obter a restituição do bem e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, calculados com base em valores de locação mensal de veículo similar, além de encargos como IPVA, multas e infrações, totalizando R$ 20.495,31.

Na decisão de ID 41999088, foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, considerando-se a ausência de urgência e determinando-se a citação da requerida para audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação registrada no ID 84459886, não houve composição amigável.

A requerida
Márcia Varjão da Silva
apresentou contestação no ID 85556184, alegando em preliminar conexão com ação declaratória de união estável n. 1020405-90.2019.8.11.0002 e ilegitimidade ativa dos autores. No mérito, reiterou a existência de união estável com o falecido, sustentando ter direito à totalidade da herança como companheira e herdeira legítima.

A parte autora apresentou réplica no ID 88325096, impugnando integralmente a contestação e refutando as teses defensivas.

Intimadas as partes para especificação de provas, os autores requereram produção de prova testemunhal e documental, enquanto a requerida reiterou pedido de suspensão do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida é unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas.

A documentação constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que a questão prejudicial acerca da alegada união estável já foi resolvida por sentença.

Não há necessidade de dilação probatória, pois os fatos relevantes encontram-se suficientemente demonstrados pelos documentos juntados pelas partes.

Da conexão

Quanto à alegada conexão com a ação declaratória de união estável, observo que tal questão perdeu objeto, tendo em vista que a referida ação (processo n. 1020405-90.2019.8.11.0002) já foi julgada por sentença proferida em 24/01/2025, a qual declarou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.

Dessa forma, não há mais processo em tramitação que justifique a alegação de conexão, estando a matéria definitivamente resolvida pela decisão judicial que afastou a existência da alegada união estável entre a requerida e o
de cujus
.

Da ilegitimidade ativa

No tocante à alegada ilegitimidade ativa, verifica-se que os autores demonstraram sua condição de herdeiros colaterais do falecido Claudio Woichecoski.

Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos. Sendo os autores parentes colaterais em segundo grau (irmãos) do
de cujus
, e considerando que não foi reconhecida a existência de união estável na ação específica, possuem legitimidade para reivindicar os bens da herança, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

Do mérito

A ação reivindicatória é o meio processual adequado para que o proprietário de bem móvel ou imóvel reclame sua posse de quem injustamente a detenha, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

Para o êxito da demanda reivindicatória, deve o autor demonstrar: a) o domínio sobre a coisa reivindicada; b) a posse injusta do réu; c) a individuação da coisa.

No caso dos autos, ficou comprovado que o veículo objeto da demanda pertencia ao falecido Claudio Woichecoski, conforme certificado de registro e licenciamento de veículo de ID 41646439.

Com o falecimento ocorrido em 27/11/2019 (ID 41646438), operou-se a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros legítimos, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

A condição de herdeiros dos autores está demonstrada pela Escritura Pública de Inventário e Partilha juntada no ID 41646437, que comprovam o grau de parentesco com o
de cujus
. Tratando-se de parentes colaterais em segundo grau (irmãos), sucedem na falta de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, conforme ordem sucessória prevista no artigo 1.829 do Código Civil.

Relevante destacar que a requerida alegou ser companheira do falecido, o que, se comprovado, afastaria o direito sucessório dos autores. Contudo, tal pretensão foi objeto de ação própria (processo n. 1020405-90.2019.8.11.0002), na qual foi julgado improcedente o pedido de reconhecimento de união estável, por sentença proferida em 24/01/2025. Essa decisão, enquanto não modificada por recurso, afasta definitivamente a alegação de que a requerida seria companheira do falecido.

Assim, não havendo cônjuge ou companheiro sobrevivente, nem descendentes ou ascendentes, a sucessão defere-se aos colaterais até o quarto grau, na forma do artigo 1.829, IV, do Código Civil, sendo os autores os legítimos herdeiros.

Quanto à posse da requerida sobre o veículo, esta ficou incontroversa, tendo ela própria admitido deter o bem desde o falecimento do proprietário. Contudo, tal posse não encontra amparo jurídico, uma vez que não foi reconhecida sua condição de companheira.

A alegação de que tinha livre acesso à residência do falecido não confere direito à apropriação de seus bens após o óbito. A posse, para ser legítima, deve estar amparada em justo título ou em situação juridicamente reconhecida, o que não se verifica no caso.

Configurada, portanto, a posse injusta do bem, coadunando com o boletim de ocorrência juntado no ID 41648141

No tocante à individualização da coisa, esta ficou perfeitamente caracterizada pela descrição do veículo constante na inicial e nos documentos acostados.

Relativamente aos danos materiais pleiteados, estes são devidos a partir da constituição da requerida em mora, que se deu com a notificação extrajudicial datada de 14/02/2020.

A partir desta data, caracterizada a posse de má-fé, deve a requerida responder pelos frutos que a coisa produziu e pelos que deixou de produzir, bem como pelos danos causados, nos termos do artigo 1.214 do Código Civil.

O valor pleiteado pelos autores, correspondente a aluguéis mensais pelo uso do veículo, além de IPVA, multas e infrações, encontra respaldo legal no artigo 1.214 do Código Civil e representa a reparação pelos prejuízos causados pela privação do uso do bem.

Da indenização por danos materiais

Nos termos do artigo 1.214 do Código Civil, “o possuidor de má-fé responde pelos frutos percebidos e pelos que o possuidor legítimo deixou de perceber, bem como pela deterioração da coisa, ainda que acidental”. Da mesma forma, conforme dispõe o artigo 927 do mesmo diploma legal, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Comprovada a posse injusta do veículo por parte da requerida, a partir da recusa em devolvê-lo após notificação extrajudicial datada de 14/02/2020 (ID 41648141), caracteriza-se a sua mora. A partir dessa data, opera-se a posse de má-fé, atraindo a responsabilidade civil pelos prejuízos ocasionados aos autores, legítimos herdeiros e coproprietários do bem.

Aluguéis mensais de veículo similar

A parte autora juntou o documento de ID 41648153, cotação de locação mensal de veículo feita junto à locadora Movida, que informa o valor de R$ 1.689,90 por mês para veículos da categoria econômica, como Onix, Uno, Sandero ou similares.

Referido documento não foi impugnado pela parte requerida, razão pela qual se presume verdadeiro nos termos do artigo 341, do Código de Processo Civil.

Além disso, os valores constantes da cotação são compatíveis com os parâmetros de mercado, servindo como critério de estimativa razoável para quantificar os lucros cessantes decorrentes da posse indevida do veículo.

Considerando que os autores foram privados da posse do automóvel Peugeot 207 desde, ao menos, fevereiro de 2020 (data da notificação extrajudicial), e que a requerida manteve a posse injusta do bem por mais de um ano, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de valores equivalentes à locação mensal de veículo similar, totalizando R$ 20.495,31 como postulado na exordial, valor este que contempla os aluguéis devidos, bem como encargos legais (IPVA, multas e infrações) suportados indevidamente pelos autores.

Encargos com o IPVA

Embora os autores não estivessem com a posse do bem, o tributo IPVA é lançado em nome do proprietário constante no registro. Assim, o pagamento de tributo sobre bem indevidamente retido gera prejuízo indenizável. Comprovada a posse exclusiva da requerida, é legítima a pretensão de reembolso do IPVA referente ao período em que os herdeiros não puderam utilizar o bem.

Multas e infrações de trânsito

As penalidades impostas por infrações de trânsito, eventualmente lançadas contra o veículo enquanto sob posse da requerida, constituem responsabilidade desta, por configurarem ônus decorrente de uso ilegítimo e pessoal do bem alheio.

O detentor de má-fé responde pelos prejuízos causados pela utilização indevida do bem, sendo cabível o reembolso de multas e encargos decorrentes de sua conduta, especialmente diante da ausência de justo título para posse.

Do dispositivo
.

Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido formulado por Marlene Woichecoski, Marli Voichecoski, Dilson Voichecoski e Dirceu Voichecoski em face de Márcia Varjão da Silva, e o faço para:

a)
Determinar
a restituição do veículo automotor marca Peugeot, modelo 207 HB XR, ano 2012/2013, cor branca, placa OBE 9482, RENAVAM 510461239, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.495,31 (vinte mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), correspondente aos aluguéis pelo uso indevido do bem, IPVA, multas e infrações do período, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A ré MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA sustenta fundamentalmente três teses: (i) que existe conexão entre esta ação reivindicatória e a ação de reconhecimento de união estável (proc. no 1020405-90.2019.8.11.0002), de modo que o presente processo deveria ficar suspenso até o julgamento definitivo daquela ação; (ii) que a apelação interposta na ação de reconhecimento de união estável opera efeito suspensivo, impedindo que se reconheça sua condição de companheira até decisão final; (iii) que possui legitimidade sucessória e, portanto, posse “justa” do veículo, devendo a sentença ser reformada para rejeitar a ação reivindicatória.

Em primeiro ponto, a alegação de
conexão entre os processos
não encontra respaldo diante das circunstâncias concretas reveladas nos autos.

A ré argumenta que ambos os feitos tratariam da mesma controvérsia – a constituição ou não de união estável que autorize sua sucessão e titularidade sobre o bem.

Contudo, a ação de reconhecimento já foi julgada improcedente, sentença que foi mantida incólume em seara de julgamento de apelo no processo número 1020405-90.2019.8.11.0002, inclusive com trânsito em julgado operado em 21/08/2025, consoante ementa que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)”
(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Não basta mera relação afetiva ou aproximação social. A ausência de coabitação, a declaração formal do falecido de que era solteiro (declaração de imposto de renda), a inexistência de vínculos patrimoniais ou previdenciários com a autora, bem como o fato de os cuidados médicos em fase terminal terem sido prestados exclusivamente pela irmã do falecido, revelam a fragilidade da tese de união estável.”

Assim, considerando que já existe decisão definitiva e transitada em julgado sobre o tema, não se está diante de situação de simultaneidade de apreciação de tema idêntico.

Portanto, não há fundamento para acolher o pedido de suspensão do feito por conexão.

De outra feita, plenamente superada a tese de que o
efeito suspensivo da apelação
interposta na ação de reconhecimento de união estável impediria decisão neste feito merece rejeição, isso porque, como sobredito, a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável foi mantida em seara de apelo e já se encontra transitada em julgado.

Em terceiro ponto, relativamente à sua alegada
legitimidade sucessória e posse legítima do bem
, a apelação não logrou demonstrar prova robusta e convincente de que estava em união estável com o falecido e que, por isso, seria herdeira legítima apta a possuir o veículo.

Além disso, há sentença transitada em julgado refutando expressamente a alegada união estável.

Ademais, depreende-se que a sentença de primeiro grau enfrentou corretamente o tema ao acolher a tese dos autores e indeferir a pretensão da ré, com base em crítica fundamentada das provas e dos documentos apresentados, concluindo que não há título justo que ampare sua manutenção na posse.

Portanto, ante a improcedência da pretensão de comprovação da união estável, a inexistência de fundamento válido para conexão ou suspensão, e a robustez da fundamentação da sentença, o recurso da ré não merece provimento.

Por outro lado, os autores bem delinearam a prova da propriedade sobre o automóvel e a posse injusta da requerida, a qual, por conta própria, se apoderou do bem sob o argumento de que teria direito em razão de união estável com o falecido proprietário irmão dos autores, tese que foi cabalmente rejeita por sentença transitada em julgado na seara do apelo do processo número 1020405-90.2019.8.11.0002.

Portanto, impõe-se a manutenção da procedência da ação reivindicatória, eis que preenchidos os três requisitos necessários ao êxito, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora.

Nesse sentido é farto o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - ART. 186, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DOMÍNIO DO IMÓVEL - COMPROVADO
- EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DO PERÍODO AQUISITIVO - ART. 1238, CC - POSSE INJUSTA - CONTRÁRIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”.

O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora.

Exceção de usucapião rejeitada diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.”
(N.U 1001142-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO RERQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(N.U 0002363-98.2007.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PROVA DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reivindicatória é ação à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do CC), que exige a presença concomitante dos requisitos prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

Demonstrada a presença de todos os requisitos, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório
.”
(N.U 1006180-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Portanto, implementados os requisitos para a procedência dos pedidos e não tendo a parte requerida logrado êxito em comprovar a alegada união estável que justificaria sua posse, impõe-se a manutenção da escorreita sentença recorrida proferida.

De outro lado, verifica-se que os autores apelaram apenas para pleitear a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% pela sentença. Sustentam que esse percentual seria insuficiente diante da complexidade da causa, do valor da demanda, do tempo de tramitação e do trabalho desempenhado, com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre a condenação, fixação que, a meu ver, encontra-se no patamar legal usualmente aceito pela jurisprudência, sobretudo em causas de valor moderado, sem inovação técnica extraordinária ou grau de complexidade excessiva.

Além disso, embora aleguem, os autores não demonstraram de modo objetivo que o trabalho exigido ultrapassou o usual ou que a causa apresentava singularidades relevantes que justificassem percentual superior.

No ponto, o art. 85, §2o, do CPC dispõe que, entre os critérios de fixação dos honorários, devem ser considerados
"o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço"
, depreendendo-se que a decisão de primeiro grau ponderou esses elementos e optou por valor adequado ao estágio e ao tipo de trabalho requerido, tendo em vista a inexistência de instrução probatória complexa e a solução da lide. Ou seja, embora alegue, a parte apelante não demonstrou desproporcionalidade ou afronta aos critérios legais que justificasse reforma.

Destarte, ante a ausência de demonstração concreta de erro na fixação, a majoração pretendida revela-se apenas genérica e desprovida de embasamento que permita ao Tribunal alterar a verba fixada, sob pena de violar os limites do controle recursal sobre honorários. Logo, o apelo dos autores também não merece provimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambas as apelações, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à restituição do veículo, condenação por perdas e danos e fixação dos honorários sucumbenciais em 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025